Tribunal: TJSP
Processo: 2113233-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da situação de premência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos não indicam que a requerente não disponha de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício indeferido – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113233-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES E AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLAGE
PARAISO, é agravada TELMA FRANÇA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113233-43.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51981
AGRAVO No 2113233-43.2020.8.26.0000 Tatuí
AGRAVANTE Associação dos Moradores e Amigos do Loteamento
Residencial Village Paraíso
AGRAVADA Telma França da Costa
JUÍZA Ligia Cristina Berardi Machado

GRATUIDADE JUDICIÁRIA Pessoa jurídica Necessidade
de comprovação da situação de premência de recursos para o
deferimento da gratuidade de justiça Hipótese em que os
elementos constantes nos autos não indicam que a requerente
não disponha de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais Benefício indeferido Decisão
mantida Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de cobrança”
(fls. 12) ajuizada por Associação dos Moradores e Amigos do Loteamento Residencial
Village Paraíso contra Telma França da Costa, não se conformando aquela com a decisão
reproduzida a fls. 9/11, em que a Juíza de Direito indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita por ela formulado. Sustenta a agravante, em suma, que não
possuiria condições de arcar com as custas do processo. Alega que boa parte dos moradores
seria inadimplente e que suas despesas seriam superiores à receita. Requer, assim, a
concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final provimento do recurso para
que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Foi indeferido o pedido de concessão
de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 266/267). Não houve apresentação de
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 98, caput, que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113233-43.2020.8.26.0000
3
forma da lei”. Ademais, o art. 99, §2o, do mesmo Códex, dispõe que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Assim, não há dúvidas quanto à possibilidade de concessão dos benefícios
da justiça gratuita a pessoas jurídicas; contudo, a benesse deve ser concedida em termos
comedidos, reservando-se àquelas pessoas jurídicas que, efetivamente, se encontrem em
situação particular de premência de recursos. Aliás, “O Superior Tribunal de Justiça
pacificou sua jurisprudência no sentido de que 'o benefício da gratuidade pode ser
concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos' (EREsp 1.015.372/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJ 1o/7/2009)” (AgRg no Ag 1341056/PR, 2a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/11/2010).
Ainda, esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 481, do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Entretanto, na hipótese em exame, os elementos dos autos não demonstram
a hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade de justiça.
Nota-se que, inobstante a alegação da agravante no sentido de estar
enfrentando dificuldades financeiras, nada há a demonstrar a completa ausência de recursos
e patrimônio para fazer frente ao pagamento das custas e despesas processuais. Ao
contrário, como bem salientado no decisum impugnado, “É importante observar que a
autora veio aos autos devidamente representada por advogado constituído e que os
extratos bancários e balancetes que acompanham a inicial atestam a saúde financeira da
demandante. Ademais, os valores a serem recolhidos a título de custas (taxa judiciária)
não são altos, considerando o valor atribuído à causa. Nessas condições, deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser
admitido” (fls. 09).
Nesse sentido, em casos também envolvendo a ora agravante, já decidiu esta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113233-43.2020.8.26.0000
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da justiça Pessoa
jurídica que não se beneficia da presunção de veracidade da alegação de insuficiência
de recursos, ainda que se trate de associação sem fins lucrativos Súmula 481 do C.
STJ Ausência de demonstração concreta e inequívoca da incapacidade de custeio
das custas e despesas processuais Autora que apresenta saldo positivo e saúde
financeira nos últimos meses Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2088398-88.2020.8.26.0000 Tatuí, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, em
25/05/2020).
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Gratuidade da Justiça
indeferida à pessoa jurídica. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Ausência
de
comprovação
da
alegada
hipossuficiência
financeira.
Documentação
disponibilizada não demonstra a impossibilidade de recolhimento das despesas
processuais. Agravo não provido” (Agravo de Instrumento no
2096148-44.2020.8.26.0000 Tatuí, 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, em 16/05/2020).
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso que o
benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele
faça jus.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator